Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO SOBRE A IDADE DA VÍTIMA. ERRO NÃO EVIDENCIADO. ADOLESCENTE DE TREZE ANOS ABORDADA E ESTUPRADA PELO MONITOR DA VAN DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DO COLÉGIO PARA CASA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS. CONSENTIMENTO COM O ATO SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME CONTINUADO. OCORRÊNCIA. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS NO INTERIOR DO TRANSPORTE ESCOLAR AO LONGO DE SESSENTA DIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SERVIR E ENTREGAR BEBIDA ALCÓOLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CRIME DE MERA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. PROVIMENTO PARCIAL
1. Conforme copiosa jurisprudência, sedimentada no Enunciado da Súmula 593 do STJ, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
2. Demonstrado nos autos que o acusado, monitor da van de transporte escolar da vítima, a assediou e praticou com ela atos libidinosos que culminaram posteriormente em conjunção carnal, sabendo se tratar de adolescente menor de 14 anos, a conduta se adequa ao crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, em continuidade delitiva, uma vez que os atos libidinosos que precederam a conjunção carnal ocorreram várias vezes ao longo de aproximadamente sessenta dias, sempre no trajeto de casa para a escola da vítima.
3. No caso, a alegação de erro de tipo quanto à idade da vítima, além de insubsistente diante do conjunto probatório angariado, conflita diametralmente com a jurisprudência consolidada do Eg. STJ, secundada por esse Tribunal, no sentido da irrelevância do consentimento da vítima para efeito da tipificação penal da conduta.
4. O crime do art. 243 do ECA é de mera conduta, bastando para sua consumação a prática de ao menos uma das ações descritas no tipo, sendo dispensável a prova do consumo ou ingestão da bebida alcoólica.
5. Comprovado nos autos que o acusado serviu e entregou bebida alcoólica a duas adolescentes de 13 e 14 anos, sabedor de suas idades, resta incurso nas penas do art. 243 do ECA, em concurso formal próprio, uma vez que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático e com unidade de desígnios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.